Tribunal: CARF
Processo: 10830.727368/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727368/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.020 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AUREA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO
A compensação de saldo negativo composto por IRRF requer a comprovação
da retenção emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte, além da
prova do oferecimento à tributação dos valores recebidos.
Na ausência da referida documentação, deve o contribuinte fazer prova com
outros elementos que demonstrem a existência do crédito, o que não ocorreu.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade em relação ao despacho decisório elaborado
manualmente que descreveu com detalhes os motivos da não homologação.
CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA.
DOLO. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
Do confronto da documentação fiscal e contábil à disposição da fiscalização -
após intimação do contribuinte para demonstrar o direito creditório - restando
comprovado a inexistência do crédito pleiteado, resta caracterizada a fraude no
preenchimento da DCOMP, com inserção de dados falsos dolosamente.
JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
QUALIFICADA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
São devidos os acréscimos legalmente previstos, inclusive a qualificação da
multa de ofício isolada em caso de fraude. Aplicação das Súmulas CARF nos 2,
4 e 5.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727368/2017-56
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Bianca Felicia Rothschild e Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
AUREA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 21/06/2017, no qual o
contribuinte visa compensar débitos nele declarados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados
pelo Lucro Presumido no período de janeiro a abril de 2017, com crédito de saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2017, no valor de R$ 20.000,00.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

A origem do crédito seria IR retido na fonte pela Caixa Econômica Federal, sob o
código 3426 – IRRF – Títulos de Renda Fixa Pessoa Jurídica.
Quando da análise do pedido, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório
manual, justificando que o sujeito passivo não comprovou a retenção do valor que alega possuir
crédito, além do que, os rendimentos correspondentes também teriam que compor a base de
cálculo do imposto de renda trimestral nas respectivas declarações, ECF e/ou DIPJ, o que não
ocorreu.
Continua, o Despacho Decisório, no sentido de que houve intenção dolosa de
burlar o fisco, com a apresentação de uma série de Declarações de Compensação com créditos
sabidamente inexistentes (pois não apurados, nem demonstrados, ou comprovados) com
finalidade de abster-se de pagar débitos tributários próprios.
Por conta da não homologação a compensação motivada pela inserção de
informações falsas na declaração, foi lançada multa isolada de 150% (artigo 18, caput e §2o, da
Lei 10.833/2003), objeto do PA no 10830.725693/2018-65, que encontra-se apensado ao
presente.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
- haveria suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição desse recurso
administrativo.
- em março 2017 a manifestante iniciou um novo procedimento de Governança
Corporativa e contratou profissionais da área contábeis para fazer a própria
contabilidade, bem como para enviar as informações aos Fiscos, sendo, portanto,
cumprida as Obrigações Principais e as Instrumentais, sendo, portanto, a partir de 2017,
transmitidas com precisão as informações fiscais, dentre elas as apontadas DCTF, ECF
e DIRF, o que significa que devem ser consideradas como as corretas e ora ratificadas.
- a manifestante teria transferido poderes, via procuração, para que o "consultor
tributário" Sr. Marcio Antônio Lima, CPF no 012.439.327-67, verificasse os possíveis
valores de créditos oriundos de retenções do IR sobre aplicações financeiras nos últimos
5 (cinco) anos. O consultor teria dito à empresa que os valores de IR retidos em fonte e
não aproveitados no próprio trimestre dariam direito a crédito de saldo negativo, que
poderia ser utilizado para quitar tributos atrasados.
- o Sr. Marcio Antônio Lima teria realizado, por conta própria, as compensações, sem
autorização de seus representantes. Informa não ter conseguido mais contato com o
"consultor tributário" para pedir os documentos solicitados pela RFB. Por fim, alega ter
sido vítima de um golpe e ter agido de boa fé.
- a manifestante não teria agido de maneira abusiva, não teria praticado ato ilícito, visto
que não teria alterado deliberadamente qualquer fato para fugir a incidência da norma,
não teria a finalidade de subtrair recursos ao Erário nem a intenção e nem o objetivo de
prejudicar o Fisco.
- a manifestante não tem dúvidas de que possui créditos perante o Fisco, mas tais
deveriam constar da DIRF de terceiros, cuja omissão não poderia prejudicar a
manifestante.
- o Fisco deveria apontar quanto de crédito a manifestante possuía.
- o Despacho Decisório seria Nulo na medida em que não descreveria minuciosamente
os motivos que levaram ao indeferimento do Pedido de Restituição.
- o Despacho Decisório seria Nulo porque não teria observado os ritos e requisitos
previstos no Decreto no 70.235/72 e na IN 958/2009, pois não teria notificado o
contribuinte para prestar esclarecimentos previamente à lavratura de autuação fiscal, em
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

especial o Sr. Marcio Antônio Lima. A manifestante teria pleiteado a intimação do Sr.
Marcio Antônio Lima para prestar esclarecimentos, mas a fiscalização não o teria feito.
- a manifestante teria recebido guias para pagamento sem o apontamento da multa de
150%, o que prejudicaria sua defesa.
- não teria sido dado o direito de se defender por meio de Manifestação de
Inconformidade.
- a multa aplicada de 150% seria indevida por não ter ocorrido simulação, nem abuso de
direito, nem fraude, nem dolo (daí não ser cabível também a ação penal).
- a aplicação de multa de mora e juros de mora pela taxa Selic seriam incabíveis.
- a aplicação de juros pela taxa Selic sobre a multa de ofício seria incabível.
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Os recursos no processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário sem que seja preciso requerimento específico.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Uma vez que a manifestante não apresentou documentos que comprovem sua alegação
nem há registro nos sistemas de tal retenção na fonte, não há como se deferir tal valor
para compor o saldo negativo de IRPJ.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS.
INOCORRÊNCIA.
Havendo a descrição correta dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido, o
despacho decisório traz os elementos necessários para que a manifestante exerça seu
direito de defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
Não existe obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência no curso
da análise de processos de compensação, havendo apenas permissão para a realização
de diligências, não configurando obrigação cujo descumprimento acarrete nulidade do
procedimento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. ABUSO DE DIREITO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O contribuinte pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, uma vez que o
crédito utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e exclusivamente de
indébito nunca apurado, ou comprovado, nem mesmo após regular intimação.
A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por inexistente
comprova o dolo da ação, enquanto a fraude está provada na conduta de inserir
elementos sabidamente inverídicos na declaração.
Nessa caso, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/03 impõe o lançamento da multa de ofício
qualificada.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa. Por ser parte do conceito de crédito
tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros nas situações de
inadimplência. Incidência das Súmulas CARF no 4 e 5.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos em Manifestação de Inconformidade, aduzindo que a decisão de
primeira instância, para não se pautar em presunção de irregularidade, deve levar em
consideração todos os argumentos de fato e de direito apresentados pelo contribuinte.
Acreditando que, devido ao fato da decisão recorrida não ter considerado, em especial, o
argumento de que a empresa teria sofrido com a atuação de um golpista, estaria afrontando o
direito de defesa e, portanto, deveria ser considerada nula.
Por fim, requereu o acolhimento das razões recursais com o cancelamento da
exigência ou o afastamento da multa de 150% e da configuração do crime.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Superada a preliminar de tempestividade, adentra-se nas demais a seguir.

PRELIMINARES
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
base no que prescreve o artigo 151, III, do CTN, os recursos nos processos administrativos
tributários suspendem a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de requerimento
específico.
Dessa forma, estando pendente de decisão administrativa definitiva, em razão da
apresentação tempestiva de Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário ora em
análise, a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa.

NULIDADE DECISÃO DRJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aponta, o recorrente, que a decisão de primeira instância deveria ter levado em
consideração todos os argumentos de fato e de direito apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Menciona que teria apontado diversos argumentos que não foram considerados
na decisão da DRJ, como, por exemplo, a necessidade de ser intimada a pessoa que aplicou um
“golpe” no recorrente.
Entende, assim, que tendo em vista que a decisão recorrida não avaliou os
argumentos apresentados sobre a atuação de um golpista, afrontaria os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material, além do desrespeito ao inciso II, do artigo
59, do Decreto 70.235/72, o que a macularia de nulidade.
A argumentação de defesa do recorrente, entretanto, não possui condições de
infirmar qualquer cerceamento ao direito de defesa, conforme se detalha a seguir.
Em diversos trechos do seu Recurso Voluntário o recorrente afirma que teria
sofrido com um golpe em decorrência da contratação de um vendedor de teses tributárias que
lhe prometeu analisar a atividade do grupo e teria transmitido os pedidos de compensação sem
autorização prévia da empresa.
Alegação que contradiz afirmação do recorrente no sentido de que outorgou
procuração para o suposto vendedor de teses tributárias (Sr. Marcio Antonio Lima):
[...]
Diante da boa-fé dos representantes da Recorrente foi passado ao Sr. Marcio Antônio
a procuração eletrônica por ele solicitada tão somente com o objetivo de verificar as
reais chances de contar créditos.
[...]
Às e-fls. 40 se confirma a outorga de poderes mediante procuração ao Sr. Marcio
Antônio Lima por parte da empresa recorrente.
Quanto a ausência de manifestação expressa de todos os argumentos de defesa,
esses são dispensáveis, uma vez o julgador encontrando elementos suficientes para firmar sua
convicção, não precisa se manifestar acerca da totalidade dos argumentos apresentados.
Inteligência do artigo 489, §1o, IV, do CPC, em aplicação supletiva e subsidiária, nos termos do
artigo 15, do mesmo diploma legal.
Em que pese a desnecessidade de enfrentar a integralidade dos argumentos de
defesa, o argumento que o recorrente sustenta dar azo à nulidade da decisão recorrida não se
sustenta por si só, já que é incontroverso o fato de que foi concedida procuração ao Sr. Marcio
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Antônio Lima, pessoa contratada pela recorrente que transmitiu os pedidos de compensação ora
objeto do litígio administrativo.
Afasto, com isso, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

NULIDADE – ERRO DE CAPITULAÇÃO
Alega, o recorrente, que o auto de infração teria sido lavrado com erro e/ou falta
de capitulação sobre o que de fato teria contrariado a lei e qual fato seria a multa aplicável, nos
seguintes termos:
A autoridade que exigiu o pagamento de tributos por meio de negativa de compensação
ERROU ao não apontar corretamente a multa que a Recorrente recebeu.
A Decisão da DRJ ora combatida esclareceu que a multa de 150% fora cobrado em
outro lançamento. Mas o despacho decisório não descreveu corretamente este ponto.
A Recorrente não teve todas informações disponíveis para se defender. Na verdade,
pareceu que a multa de 150% foram aplicada JÁ nesse processo. Não ficou claro se fora
nesse ou não outro.
Tal alegação, entretanto, não merece prosperar.
O Despacho Decisório é detalhado e específico em relação ao motivo pelo qual a
compensação não foi homologada, fundamentando a aplicação da multa de ofício isolada
qualificada (150%) em decorrência da inserção de informações falsas na declaração, com base
no artigo 18, caput e §2o, da Lei 10.833/2003.
A multa de mora (20%), por sua vez, não deve se confundir com a multa de ofício
isolada qualificada, tendo em vista que possui previsão legal própria e objetivo diverso, qual
seja, sanção ao contribuinte que não cumpre com suas obrigações em dia.
No que concerne à dúvida levantada em sede recursal, se haveria sido aplicada
multa de 20% ou de 150%, esclarece-se, que foram aplicadas as duas: multa de ofício isolada
qualificada (150%) em decorrência da fraude considerada na declaração e multa moratória (20%)
pelo não cumprimento da obrigação tributária em dia.
Outra dúvida que sugere o recorrente é de que não haveria a devida e necessária
motivação fática ou de direito para se rechaçar a pretensão pretendida.
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação, tendo em vista o longo
Despacho Decisório que fundamenta os fatos que deram causa à não homologação da DCOMP
pleiteada.

NULIDADE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Menciona que não teria sido descrito o motivo pelo qual as compensações devem
ser punidas e quais seriam as punições. Tal alegação, entretanto, não condiz com a realidade do
Despacho Decisório manual elaborado, veja trecho:
FUNDAMENTAÇÃO
[...]
A empresa não apresentou contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse sua
relação com o outorgado. Porém, a contratação ou a participação do Sr. Marcio Antônio
Lima na compensação é irrelevante, pois a declaração de compensação foi transmitida
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

por pessoa com os devidos poderes para esse ato, outorgados pela Áurea Holding
Participações S.A. por meio de procuração.
Considerando que o contribuinte não foi capaz de apresentar nenhuma documentação
comprobatória acerca da retenção informada, não resta opção senão glosá-la,
implicando o não reconhecimento de nenhum crédito de saldo negativo de IRPJ e o
lançamento de multa pela compensação indevida.
Somando-se a isso o fato de não ter sido localizado em DIRF nenhuma retenção
significativa de imposto de renda, nos últimos 5 (cinco) anos, resta evidente que a
compensação em análise foi declarada de forma fraudulenta, sem lastro em crédito
legítimo, nos termos do inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 1990. Isto porque ao
informar em DComp crédito que sabia inexistente, o contribuinte extinguiu
resolutoriamente os débitos ali arrolados. Caso a administração não analisasse tal
documento no prazo de cinco anos, tais débitos estariam definitivamente extintos. Desse
modo, pelo exposto, não se vislumbra no presente caso a ocorrência de erro escusável,
mas, sim, de intenção dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma série de
Declarações de Compensação com créditos sabidamente inexistentes (pois não
apurados, nem demonstrados, ou comprovados) com finalidade de abster-se de pagar
débitos tributários próprios.
Ao inserir informações que tinha plena consciência de serem falsas em Declaração de
Compensação, com o fito de abster-se de pagar tributos, o sujeito passivo incorreu na
falsidade de declaração de que cuida o caput e §2o, do art. 18, da Lei no 10.833/03 e
alterações.
DECISÃO
Face ao exposto, no exercício das atribuições de Auditora-Fiscal da Receita Federal do
Brasil previstas pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.457, de 2007, pelo art. 2o do Decreto no 6.641, de 2008 e considerando o disposto no
art. 112 do Decreto no 7.574, de 2011, NÃO HOMOLOGO a Declaração de
Compensação – DCOMP no 12981.09401.210617.1.3.02-3360.
Em função da não homologação da compensação motivada pela inserção de
informações falsas na declaração, será lançada a multa isolada de 150% conforme prevê
o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ambos com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do Decreto-Lei no
2.848, de 1940 (Código Penal) e pelo inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 1990, será
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal.
[...]
O motivo está cristalino: utilização de crédito a que não teria direito, por conta de
retenções de IR na fonte sem comprovação. Ressalte-se que houve intimação para que o
contribuinte apresentasse documentação que lhe salvaguardasse o direito creditório, entretanto
nada foi apresentado, tampouco corrigiu as declarações.
Assim, afasto a preliminar de nulidade por ausência de motivação.

MÉRITO
Quanto a discussão de mérito, intenta o recorrente opor a terceiro a
responsabilidade pela transmissão da DCOMP equivocadamente e que, por tal situação não
deveria ser penalizada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Aduz que recebeu a visita de um vendedor de teses tributárias, chamado Marcio
Antonio Lima, que teria prometido analisar a atividade do grupo identificando créditos
tributários.
Menciona que o vendedor de teses tributárias teria se apresentado de forma
convincente, boa aparência, bem trajado, portador de um ótimo vocabulário e transparecendo um
profissional muito técnico.
Afirma ter outorgado poderes ao Sr. Márcio Antônio Lima mediante procuração
eletrônica por ele solicitada. Pondera que a procuração teria o intuito único para que o Sr. Márcio
estudasse e analisasse as informações do recorrente, porém que ele teria realizado por conta
própria as compensações.
Continua a linha de raciocínio no sentido de que tem convicção de que possui
crédito a compensar, mas não sabe quantificar, tampouco esclarece de onde seria a origem –
ausência de certeza e liquidez.
Reforça que requereu a intimação do Sr. Márcio Antônio Lima para que prestasse
esclarecimentos ao fisco, uma vez que estaria impossibilitado de apresentar os documentos
solicitados a confirmar o direito creditório. Situação essa que teria sido causada por exclusiva
culpa do ato praticado pelo Sr. Márcio Antônio.
Repassa ao fisco a obrigação de apontar quanto de crédito possui o recorrente, no
lugar de glosar o crédito não confirmado.
Nesse contexto, verifica-se que toda a tese recursal está lastreada na possibilidade
do recorrente ter sido vítima de um golpe praticado por um profissional que recebeu poderes, por
procuração, para atuar em nome dele.
Acontece que, a própria empresa-recorrente afirma ter concedido os poderes ao
Sr. Márcio Antônio Lima, sendo ele representante da pessoa jurídica na medida em que lhe foi
concedido e, portanto, a responsabilidade pelos atos por ele praticados cabem à empresa, não
havendo como desconstituir o lançamento fiscal.
O direito creditório pleiteado deve ser comprovado pelo contribuinte, nos termos
do artigo 373, I, do CPC/15, em aplicação supletiva e subsidiária (artigo 15, CPC), não lhe
assistindo razão quando intenta inverter o ônus para que o fisco lhe aponte quanto de crédito
possui.
Não há nos autos qualquer elemento fático-probatório capaz de afastar a
conclusão alcançada pelo Despacho Decisório, mas, sim, alegações contundentes de que – em
que pese o suposto golpe – as DCOMPs foram transmitidas por profissional autorizado pelo
recorrente.

MULTA 150%
Por devolver matéria que foi tratada já em sede preliminar, reforça-se que a multa
de ofício isolada qualificada de 150% foi aplicada em procedimento autônomo, vinculado ao
presente processo em PA apenso.
As guias relacionadas no presente PA estão compostas com juros e multa de mora,
não havendo que se confundir com o lançamento da multa isolada qualificada.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa que tomou conhecimento e,
inclusive, apresentou defesa em relação ao PA da multa isolada. A qual, foi lançada em razão de
que o contribuinte informou em DCOMP crédito sabidamente inexistente, somando-se a isso o
fato de não ter sido localizado em DIRF nenhuma retenção significativa de IRRF, caracterizando
a fraude da DCOMP sem lastro em crédito legítimo.

INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITO
Menciona que teria havido glosa indevida por acreditar que possui crédito a
compensar, sem detalhar o referido direito creditório.
A alegação de que a glosa não poderia ocorrer na integralidade do crédito
pleiteado não se sustenta em nenhuma razão de fato, de direito ou de prova produzido no
transcurso dos presentes autos. A mera alegação de que possui crédito sem, contudo, demonstrá-
lo, não se mostra suficiente para afastar a glosa.

AUSÊNCIA DE DOLO
Intenta afastar a aplicação da multa de 150% e a abertura da Representação Fiscal
para Fins Penais na alegada ausência de dolo. Afirma que teria agido de boa-fé ao outorgar
poderes a um vendedor de teses tributárias e que estaria sofrendo os prejuízos decorrentes de um
golpe.
Aduz que não poderia o dolo ser presumido, mas provado e que a compensação
sem créditos suficientes não seria suficiente para dar ensejo à imposição da multa qualificada.
Analisando o que consta do Despacho Decisório, entretanto, o que se verifica é
que a fiscalização, após intimar o contribuinte para apresentar documentação que confirmasse
seu pretenso direito creditório – intimação essa não respondida –, demonstrou a realização de
ação dolosa do recorrente ao apresentar declarações de compensação com créditos sabidamente
inexistentes (IRRF) que não constam em DIPJ e/ou DIRF, tampouco em qualquer outro
documento apresentado pelo contribuinte.
Restou comprovada a prática de ato ilícito doloso previsto no artigo 299, do
Código Penal e pelo artigo 2o, I, da Lei 8.137/90.
Assim, não há como afastar a incidência da multa de ofício isolada qualificada
(150%), tampouco a abertura da representação fiscal para fins penais.

JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Em que pesem as considerações recursais para afastamento da incidência da taxa
Selic, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta consolidado por meio da
edição da Súmula CARF no 4, veja:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727368/2017-56

Não havendo necessidade de tecer maiores comentários a respeito da
aplicabilidade da referida taxa, devendo incidir sobre a multa de mora e sobre a multa de ofício,
nos termos do artigo 61, §3o, da Lei 9.430/96.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário afastar as preliminares de
nulidade apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital